Tribunal: STF
Processo: Rcl 50980
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Eraldo Rodrigues de Lima, contra ato do Juiz de Direito da Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Osório (PPL e PRD) - SEEU, sob alegada violação à Sumula Vinculante n° 56 deste Supremo Tribunal Federal.



    Em síntese, narra o reclamante que obteve decisão concessiva de progressão ao regime semiaberto, mas permanece em regime fechado e, por essa razão, estaria afrontando o enunciado da Súmula Vinculante n° 56.



    Entende, ainda, viável a prisão domiciliar, referindo-se a diversos problemas de saúde.



    Em 15/12/2021, determinei a emenda da inicial e solicitei informações à autoridade reclamada.



    É o relato do essencial, por ora.



    Prima facie, não é caso de concessão da liminar pleiteada. 



    Conforme as informações prestadas pela autoridade reclamada, em 7 de Janeiro de 2022, o reclamante aguardava remoção para estabelecimento prisional compatível. Confira-se:



    “Conforme o Relatório da Situação Processual Executória (RSPE), o apenado cumpre pena total de 67 (sessenta e sete) anos e 10 (dez) meses, com saldo remanescente de 35 ( trinta e cinco) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias. 



    Em 06 de outubro de 2021, foi determinada a progressão ao regime semiaberto ao sentenciado. 



    Isto posto, à vista da decisão judicial que concedeu a benesse, aguarda o apenado a remoção para o Anexo da Penitenciária Modulada de Osório (PMEO), local destinado ao regime semiaberto, ou algum outro estabelecimento prisional compatível. Também, importante sinalar, que o juízo está concedendo monitoramento eletrônico para apenados com penas menores e condenação por delitos sem violência à pessoa, de forma que disponibilize vagas no semiaberto, junto ao Anexo da Penitenciária Modulada Estadual de Osório. 



    O Rio Grande do Sul apresenta dificuldades conhecidas com relação ao sistema carcerário, procedendo o juízo nos ajustes necessários.



    Assim, são essas as informações relevantes para o julgamento do writ em em comento.” (Doc. 10 - grifo nosso)



    Ademais, o contexto narrado pelo Juízo reclamado revela, em um primeiro momento, a observância dos parâmetros estabelecidos no RE 641.320/RS, não afrontando a SV 56, por decorrência. 



    Diante desse cenário, convém ouvir novamente a autoridade reclamada acerca da aludida remoção do paciente para estabelecimento compatível com o regime semiaberto.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar e solicito informações atualizadas à autoridade reclamada (art. 157, RISTF). 



    Com a resposta, vista à Procuradoria-Geral da República. 



    Cumpridas as determinações supra, venham conclusos. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 4 de fevereiro de 2022. 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente